Tribunal: STF
Processo: ARE 1556950
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 165):



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CANCELAMENTO DEFINITIVO PELO TCDF DE BENEFÍCIO PENSIONAL ILEGALMENTE LEGADO POR MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA. QUESTÃO DE FUNDO RESOLVIDA POR SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N. 10.486/02. PERTINÊNCIA RELATIVA COM A COISA JULGADA MATERIAL. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PRAZO EXPIRADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Não prospera a arguição de decadência administrativa quando transcorridos menos de cinco anos entre a data do ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a sustação imediata do pagamento de benefício pensional legado às recorrentes por seu genitor, policial militar excluído da corporação a bem da disciplina, e o trânsito em julgado da sentença que reputou indevido o referido benefício. A circunstância de ter a genitora das apelantes omitido da Administração a ciência do resultado judicial desfavorável à pretensão das filhas também afasta a aplicação do artigo 54 da Lei n. 9.784/99. De mais a mais, é cediço que compete à Administração Pública, nos termos do artigo 53 do referido diploma, anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, o que fez o TCDF ainda em 2010, quando proferiu a decisão que ocasionou a instauração da primeira ação judicial pelas recorrentes. 



    2. A superveniência do julgamento da ADI n. 4.507/DF pelo Supremo Tribunal Federal no curso desta ação não pode ser invocada para desconstituir o fundamento de decisão administrativa proferida há cerca de 12 (doze) anos, até porque o julgado da Suprema Corte restringiu-se ao exame da constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 38 da Lei n. 10.486/02 por meio de emenda parlamentar quando da conversão em lei da Medida Provisória n. 2.218/2001, sem adentrar no critério que interessa às recorrentes, de equiparação da morte ficta à morte natural do policial militar para fins de pensionamento de dependentes. 



    3. Carece de plausibilidade jurídica a alegação de que o Juízo a quo deixou de observar os artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil e 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 por não proceder, com base no recente precedente do Supremo Tribunal Federal-STF, à revisão da legalidade de ato administrativo lavrado há mais de uma década e já consolidado por meio de entendimento proferido em decisão judicial transitada em julgado. 



    4. Da mesma forma, é temerária a tese de que a conclusão do julgamento da ADI n. 4.507/DF no curso desta ação estaria a oferecer algum amparo para proceder-se à desconstituição da coisa julgada, pois é cediço que somente por meio de ação rescisória, cujo prazo de dois anos para ajuizamento, a teor do artigo 975 do Código de Processo Civil, há muito se esgotou, seria possível alterar o conteúdo do que foi decidido nos autos do processo anterior, inexistindo margem hermenêutica para a aplicação dos princípios da fungibilidade e da economia processual na espécie. 



    5. Não há, assim, como rediscutir neste feito a possibilidade de as recorrentes receberem pensão legada pelo genitor, policial militar excluído da corporação, após a edição das Leis 9.717/98 e 10.486/02, mediante equiparação da morte ficta à morte natural, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA."



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, §2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que precedente vinculante desta Suprema Corte, especialmente a ADI 4507/10, irradia efeitos no julgamento do caso concreto, de modo a alterar a conclusão do julgamento que manteve cancelamento de benefício previdenciário (eDOC 225).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por reputar que a ofensa constitucional é meramente reflexa e com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 249, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A 8ª Turma Cível do Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 165, p. 7):



    “(...) Superada a arguição de decadência, tentam as recorrentes construir argumentação jurídica que viabilize a aplicação, nesta sede, de entendimento recentemente firmado pela Suprema Corte nos autos da ADI n. 4.507/DF, no sentido da constitucionalidade do parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.486/02 (ID 39630190). 



    Ignoram, contudo, que a atuação jurisprudencial da Suprema Corte consiste em interpretação do ordenamento jurídico pátrio e não em produção legislativa, não tendo seus julgados o condão de surtir efeitos retroativos, como o faz, por exemplo, a lei penal mais benéfica por expressa determinação constitucional. 



    Friso, ainda, que não há no acórdão da ADI n. 4.507/DF qualquer menção à modulação de efeitos, de modo que, tendo transitado em julgado em 29/3/2022, seu conteúdo não pode ser invocado para desconstituir o fundamento de decisão administrativa (Decisão n. 4.091/TCDF) proferida há cerca de 12 anos, até porque o julgado da Suprema Corte se restringiu a avaliar a constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 38 da Lei n. 10.486/02 por meio de emenda parlamentar quando da conversão em lei da Medida Provisória n. 2.218/2001, sem adentrar no critério que interessa às recorrentes, de equiparação da morte ficta à morte natural do policial militar para fins de pensionamento de dependentes. 



    Nessa esteira, carece de plausibilidade jurídica a alegação de que o Juízo a quo deixou de observar os artigos a 927, inciso I, do Código de Processo Civil e 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 por não proceder, com base no recente precedente do STF, à revisão da legalidade de ato administrativo lavrado há mais de uma década (Decisão n. 4.091/10) e consolidado por meio de entendimento proferido em sentença transitada em julgado. 



    Da mesma forma, é temerária a tese de que a conclusão do julgamento da ADI n. 4.507/DF no curso desta ação estaria a oferecer algum amparo para proceder-se à desconstituição da coisa julgada, pois é cediço que somente por meio de ação rescisória, cujo prazo de dois anos para ajuizamento, a teor do artigo 975 do Código de Processo Civil, há muito se esgotou, seria possível alterar o conteúdo do que foi decidido nos autos do processo 2012.01.1.084198-9, inexistindo margem hermenêutica para a aplicação dos princípios da fungibilidade e da economia processual na espécie. 



      (...)” (g.n.)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo, acerca da possibilidade de restabelecimento da pensão militar, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor estadual. Perda da qualidade de dependente. Cancelamento do benefício Ofensa reflexa e incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC." (ARE 1469799 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18.03.2024, DJe 03.04.2024).



"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 995650 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05.10.2018, DJe 22.10.2018).



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente